Tribunal: TJES
Processo: 0001054-07.2014.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001054-07.2014.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

APELADO: MONTE SINAI MINERACAO COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL E CONTAGEM AUTOMÁTICA. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM em face de sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal de dívida ativa não tributária, sob o fundamento de transcurso do prazo quinquenal após o período de suspensão automática, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à delimitação dos marcos legais da prescrição; e (ii) estabelecer se operou a prescrição intercorrente, considerando a interrupção pela citação editalícia e a eficácia de pedidos de diligências infrutíferas para obstar o fluxo do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade na sentença que delimita com precisão os marcos legais aplicados, indicando a data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens e o momento da interrupção pela citação editalícia.

A ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo anual de suspensão do feito, independentemente de despacho judicial.

Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que apenas sofre nova interrupção pela efetiva citação ou por constrição patrimonial eficaz.

Requerimentos para realização de diligências que se mostram infrutíferos em localizar o devedor ou seus bens não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da Fazenda Pública para garantir o contraditório, procedimento devidamente observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 ocorre de forma automática na data da ciência da Fazenda Pública quanto à primeira diligência negativa.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo anual de suspensão, independentemente de nova intimação ou decisão judicial.

Somente a citação efetiva ou a constrição patrimonial real interrompem o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento de diligências infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, caput e §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
Monte Sinai Mineracao Comercio, Industria e Exportacao LTDA
, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por falta de fundamentação e de indicação precisa do termo inicial da prescrição;
(ii)
que a citação por edital interrompeu o curso prescricional;
(iii)
a inexistência de prescrição ante a falta de decisão judicial suspendendo formalmente o processo e de intimação da Fazenda Pública;
(iv)
a necessidade de prosseguimento da execução para resguardar o interesse público.Sem contrarrazões recursais.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença não merece ser reformada
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
quanto a ter se operado a prescrição intercorrente na hipótese.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, esta não merece prosperar. Conforme se observa da decisão de primeiro grau, a magistrada delimitou com precisão os marcos legais aplicados, indicando a ciência da primeira tentativa frustrada em 08/06/2015 e a interrupção pela citação por edital em 24/02/2016, atendendo plenamente ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC e à Tese 4.5 do repetitivo citado.

Com relação à prescrição intercorrente, como cediço, é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura
automaticamente
o prazo ânuo de suspensão do feito previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também
automaticamente
, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Aplicando-se a referida normativa ao caso dos autos, iluminada pelo precedente vinculante acima citado, verifica-se que,
entre a primeira diligência negativa
(
08/06/2015
- fl. 20)
, marco a partir do qual se inicia automaticamente a suspensão do feito,
e a data de prolação da sentença
(
15/06/2025
), houve o transcurso, cumulativo, do prazo ânuo de suspensão do feito e do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN).

Nesse passo, ainda que se considere o prazo a partir da determinação da citação editalícia, a prescrição permanece hígida. Houve a interrupção do prazo pela determinação da citação editalícia em 24/02/2016. A partir de então, suspensa a execução por um ano nos termos do art. 40 da LEF , o prazo prescricional de cinco anos voltou a correr em 24/02/2017, consumando-se em 24/02/2022.

Destaque-se que os pedidos de providências constritivas formuladas pelo exequente não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, na medida em que se mostraram infrutíferas,
ex vi
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...) (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Destaque-se, por fim, que, antes de reconhecida a prescrição intercorrente, o ente municipal apelante foi devidamente intimado para que se manifestasse, na forma do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (id. 15695095), não havendo que se cogitar de
error in procedendo
também sob este prisma.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE SERRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que deixo de fixar honorários recursais, diante da ausência de arbitramento de verba honorária sucumbencial na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)